Tribunal: TJPA
Processo: 0806021-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806021-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRO V 70 LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE PROTELATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por AGRO V 70 LTDA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão denegatória de liminar em Mandado de Segurança. A impetração visava afastar a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado de imóveis integralizados ao capital social da empresa e seu valor venal, com fundamento na imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. O acórdão embargado entendeu pela legalidade da incidência do ITBI sobre o valor excedente e afastou a alegação de imunidade total, aplicando a orientação do Tema 796 do STF. Os embargos sustentam omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na aplicação do Tema 796 do STF ao caso concreto, considerando a alegação de integralização integral dos bens ao capital social; (ii) aferir se o acórdão foi omisso quanto aos limites legais do arbitramento da base de cálculo do ITBI, à luz do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ; (iii) examinar se há contradição entre a exigência de avaliação oficial dos bens e a existência de prova documental tida como suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido enfrenta expressamente a aplicação do Tema 796 do STF, ao concluir que a imunidade do ITBI alcança apenas o valor efetivamente destinado ao capital social, sendo legítima a tributação sobre eventual diferença em relação ao valor venal do imóvel.

4.

A decisão também analisa o art. 148 do CTN, esclarecendo que o valor venal pode ser objeto de arbitramento administrativo quando se verificarem hipóteses legais como omissão ou inexatidão na declaração do contribuinte.

5.

A tese de contradição é rejeitada, pois a decisão justifica a inviabilidade da via mandamental para resolver controvérsia que demanda aferição técnica da base de cálculo, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.113 do STJ.

6.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente à solução da lide, o que se verifica no caso concreto.

7.

Os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório, ao pretender reabrir discussão meritória já enfrentada e decidida, sem configurar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8.

Aplica-se à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados com imposição de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, limita-se ao valor efetivamente destinado ao capital social, sendo legítima a tributação sobre o valor excedente.

2.

O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco é admitido nas hipóteses legais previstas no art. 148 do CTN, observando-se a necessidade de processo administrativo.

3.

A apuração da base de cálculo do ITBI, quando controvertida, exige avaliação técnica incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

4.

Não configura omissão ou contradição a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CTN, arts. 38, 147, 148 e 149.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376 (Tema 796); STJ, REsp 1.768.989/SP (Tema 1.113); STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11/03/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 26909755) em Agravo de Instrumento,
opostos por AGRO V 70 LTDA
em face do acórdão ID 26629430,
proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0800542-62.2023.8.14.0050, oriundo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

Na origem, a embargante impetrou Mandado de Segurança contra ato do Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, objetivando afastar a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado de bens imóveis integralizados ao capital social da empresa e seu valor venal, sob a alegação de imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que a imunidade tributária em questão não se estende ao excedente do valor integralizado, em consonância com o entendimento firmado no Tema 796 do STF.

Interposto Agravo de Instrumento, este foi igualmente desprovido, sob o argumento de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do bem, o qual pode ser objeto de arbitramento mediante processo administrativo, conforme dispõe o art. 148 do CTN e o Tema 1.113 do STJ. A decisão ainda destacou a inviabilidade da dilação probatória na via mandamental, diante da necessidade de avaliação oficial do imóvel.

Inconformada, a AGRO V 70 LTDA opôs Embargos de Declaração, alegando omissões, contradições e obscuridades no referido Acórdão. Sustenta, em síntese, que não há necessidade de dilação probatória para aferição do valor dos imóveis integralizados ao capital social, pois a prova é pré-constituída e suficiente.

Alega também que o acórdão não enfrentou os requisitos legais do artigo 148 do CTN, que impõem limitações à atuação do Fisco para arbitramento da base de cálculo do tributo.

Além disso, argumenta que houve aplicação equivocada do Tema 796 do STF, sem considerar que, no caso concreto, os bens foram integralmente destinados ao capital social, e não à reserva de capital, o que atrairia a imunidade tributária prevista na Constituição.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 28063704.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

A embargante alega que o
o acórdão deixou de apreciar, de forma adequada, a distinção entre o caso concreto e o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que, diferentemente do precedente citado, os imóveis em questão foram integralmente destinados ao capital social, não havendo qualquer valor excedente utilizado para constituição de reserva.

Afirma, ainda, que
o acórdão é omisso quanto à análise da legalidade do arbitramento da base de cálculo do tributo pelo Fisco, à luz do artigo 148 do CTN, e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.113, o qual exige processo administrativo específico para eventual reavaliação do valor venal.

Além disso, aponta contradição no
decisium
impugnado ao afirmar, por um lado, que seria necessária avaliação oficial dos bens — o que demandaria dilação probatória — e, por outro, ignorar que as provas já apresentadas nos autos, tais como declarações de imposto de renda, balanço patrimonial e contrato social, seriam suficientes para demonstrar a legalidade da integralização contábil dos imóveis.

Entretanto, ao analisar os argumentos apresentados, constata-se que os vícios apontados pela embargante não se confirmam.

A alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 796 do STF não merece prosperar, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente essa questão, concluindo, com base no referido precedente, que a imunidade do ITBI se restringe ao valor efetivamente destinado ao capital social, permitindo-se a tributação do valor excedente. Assim, ainda que a embargante tenha optado pelo valor contábil, eventual diferença entre esse valor e o valor venal continua sujeita à incidência do imposto, nos termos da jurisprudência consolidada.

Quanto à suposta omissão na análise do artigo 148 do CTN, observa-se que o acórdão tratou da matéria,
ressaltando que o artigo 38 do Código Tributário Nacional estabelece como base de cálculo do ITBI o valor venal do bem transmitido, o qual, conforme autorizado pelos artigos 147, 148 e 149 do mesmo diploma legal, pode ser retificado pela administração tributária nos casos em que se verifique erro, omissão, inexatidão ou falsidade na declaração prestada pelo contribuinte.

Tampouco se sustenta a tese de que inexistiria necessidade de avaliação oficial do imóvel, pois o cerne da controvérsia, qual seja, a base de cálculo do tributo, demanda necessariamente aferição técnica e administrativa, incompatível com a via mandamental, como assentado no Tema 1.113 do STJ.

Ademais, destaco que
o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses e dispositivos expostos pela parte quando já houver encontrado fundamento suficiente para sustentar seu convencimento. O
Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses relevantes à solução da lide, indicando a legislação aplicável ao caso, bem como apresentando precedentes que sustentam sua fundamentação.

Assim, não há que se falar em omissão quando o Acórdão está fundamentado conforme o convencimento do magistrado, pautado em base legal pertinente ao caso, entendida como a mais adequada para amparar a decisão, ainda que não haja manifestação sobre todos os pontos levantados pelo recorrente, um a um.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – ALEGAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE A TOTALIDADE DE ARGUMENTOS SUSCITADA PELA PARTE – FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM” OU “ALIUNDE” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ART. 489, § 1º, INC. IV, DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Segundo a Corte Suprema, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” ( ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00011006220138110095 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Magistrado que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10609172420178260114 SP 1060917-24.2017.8.26.0114, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 30/07/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. REJEIÇÃO. 1. Mostram-se clarividentes os motivos que conduziram este Colegiado a negar provimento ao apelo do ora Embargante. 2. A matéria foi debatida na sua totalidade e fundamentada adequadamente, importando anotar que o julgador não necessita declinar todas as normas, artigos e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. 3. O r. acórdão deixou claro as razões que ensejaram no pelo não provimento do recurso interposto pela ora Embargante e provimento parcial à apelação da Embargada, colacionando jurisprudência e doutrina sobre o tema em apreço e manifestando acerca das provas capazes de influenciar no entendimento deste Juízo. 4. Aclaratórios não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. 5. Não há omissão quando o magistrado, ao decidir a causa, não se manifesta sobre cada um dos argumentos lançados pela parte, mas apenas acerca daqueles que considera suficientes para a solução da lide. 6. Embargos rejeitados.

(TJ-BA - ED: 05020479520168050103, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS 1. Inexiste omissão no v. Acórdão embargado, que expressamente enfrentou a alegação de prescrição quinquenal. 2.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado. 3.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." 4.Embargos de declaração rejeitados.

(TRF-3 - AI: 50232420920224030000 SP, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/06/2023)

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. 1. O embargante afirma que o julgado foi omisso, porque não ...Ver ementa completateria analisado todos os argumentos suscitados pela parte recorrente, especialmente quanto aos artigos 5º, caput, 37, caput, 39, § 1º, I, II e III, ambos da Constituição Federal, os artigos 89, anexo I, nota do quadro III e anexo V, da Lei Municipal nº 9.049/2013, e 1º e 2º da Portaria nº 0039/2014 e Decreto nº 53.401/2007 PMB. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento 3. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 4.Pré-questionamento automático, conforme apl

(TJ-PA - AC: 08300176220188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PECÚLIO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. 1.O embargante suscita omissão no acórdão, porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado da Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica nº 002/2005, bem como sobre o art. 55 da Lei nº 5.011/81 disposto nos arts. 37 e art. 195, § 5º, todos da CF/88; e art. 24 da Lei Complementar 101/2000.> 2.O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. Precedentes do STJ. 3. O acórdão embargado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV com base na jurisprudência dominante do Tribunal acerca da temática. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 4.Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 6. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2021. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007519-88.2007.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Resta evidente, portanto, que não se verificam as alegadas omissões e contradições. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausentes as omissões e contradições alegadas.

Verifica-se, portanto, que os presentes embargos não se voltam à correção de vícios formais da decisão embargada, mas apenas visam rediscutir o mérito da causa, mediante reiterada invocação de fundamentos que já foram devidamente analisados. Tal prática caracteriza nítido propósito de procrastinação processual.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, eis que os embargos têm caráter manifestamente protelatório. Vejamos:

Art. 1.026

(...)

§ 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com a imposição à embargante de multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor do Município de Santana do Araguaia.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025